Tribunal: TJDFT
Processo: 0049275-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC.

2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.

3. A suspensão do processo por prazo superior ao da exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo.

4. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em seis meses, contados do fim do prazo para apresentação. Assim, considerando-se o prazo de seis meses para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a dito lapso temporal.

5. Recurso conhecido e desprovido.